Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTO NA SENTENÇA. CADASTRO EM ÓRGÃO INTERNO DO BANCO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO NÃO EFETUADA. CONCESSÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIBERALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O interesse da parte agravante refere-se a pedido de intimação pessoal do Banco agravado para que ele comprove o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, ainda na fase de conhecimento do processo.
2. Diante da não comprovação de que a parte agravada descumpriu a obrigação imposta em sentença, a decisão recorrida deve permanecer inalterada.
3. A concessão de crédito de uma instituição bancária em face de seu correntista é de liberalidade desta, de modo que não cabe ao Judiciário impor esta obrigação.
4. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.